Tribunal: TJES
Processo: 5000497-15.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-15.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
IMPETRADO: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000497-15.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o mandado de segurança impetrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio do qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL.

Em síntese, a parte autora interpôs Mandado de Segurança contra decisão proferida pela autoridade coatora que concedeu o pedido de tutela antecipada, determinando que “estornem a compra questionada da fatura, bem como do débito feito na conta corrente do Autor Elio Silva Lucas - CPF nº 738.959.037-87, no valor de R$ 24.680,82 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Argumentou, na oportunidade, pela ausência de limitação às astreintes, que se estenderiam
ad aeternum
, ferindo o direito líquido e certo ao arbitramento de astreintes em valor proporcional e razoável.

No entanto, através de decisão monocrática, o
writ
não foi conhecido, com fundamento no fato de não se tratar de decisão teratológica ou ilegal.

Irresignado com a decisão proferida pelo relator (ID nº 3933076), interpôs Agravo Interno, argumentando pelo cabimento do mandado de segurança e pela ofensa ao direito líquido e certo à limitação das astreintes, ao duplo grau de jurisdição e à necessidade de prazo maior para o cumprimento da decisão liminar.

É o relatório.

VOTO

Compulsando detidamente o agravo interno interposto, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 4222807) o agravante, apesar de citar no título do capítulo “II.2” o “CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA”, não traz nenhum argumento específico no que diz respeito à decisão monocrática recorrida e ao cabimento do
mandamus
. Não há menção no referido capítulo, nem ao longo de todo o corpo do texto, acerca das fundamentações que demonstram o cabimento do Mandado de Segurança, diante dos fatos narrados.

Exposto na decisão o fato de o Mandado de Segurança, em sede de Juizados Especiais, somente ser cabível em casos de decisões ilegais ou teratológicas, conforme jurisprudência do STF, o agravante não se dispôs a atacar estes fundamentos, prestando-se apenas em utilizar de argumentos já trazidos na inicial, que não são suficientes, por si só, para provar a existência de teratologia ou ilegalidade na decisão interlocutória proferida pela autoridade coatora.

Importante salientar que tamanha é a ausência de argumentos que debatam detidamente os fundamentos da decisão monocrática que inexiste no corpo do texto qualquer menção a teratologia ou ilegalidade, com exceção da citação da própria decisão, o que demonstra a patente ausência de argumentação quanto ao conteúdo da decisão atacada.

Dessa forma, diante a ausência de diálogo entre as razões recursais e as conclusões estabelecidas na decisão monocrática, é necessário o reconhecimento da carência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL ILEGAL. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EMBASADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO MANEJADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo não infirma especificamente as conclusões alcançadas na Monocrática, ignorando as regras processuais
. 2 . Inobstante as alegações recursais sobre o não cabimento do mandado de segurança à míngua da divergência existente quanto a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verifica-se que na decisão atacada, o entendimento foi de inexistência de ato ilegal proferido pelo juízo na origem, pois a suspensão das demandas que versem sobre gratificação de produtividade está amparada pelos efeitos dos embargos de declaração nos IRDR nº 00333536-47.2016.8.08.0000, à exceção dos feitos já transitados em julgado. 3. Portanto, não seria possível naquelas demandas com cumulação de pedidos, o decote tão somente do pedido referente a gratificação de produtividade, ao argumento de que somente ele estaria tangenciado pela decisão do incidente, principalmente porque não foi excepcionado tal hipótese, atrelado ao fato de que cabe ao Juiz singular a melhor condução da demanda. 4. Assim, sem razão a recorrente, pois o mandadus foi admitido, porém teve a segurança denegada, padecendo o recurso de dialeticidade, eis que ausente a impugnação específica. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031526, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (g.n.)

Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, ensina ARRUDA ALVIM que "importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas", sendo, por isso, ônus da parte recorrente alinhar "as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada" (Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1208). 2.
Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018)
. 3. No caso em tela, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável;
entretanto, no lugar de infirmar o único fundamento da monocrática hostilizada, limitou-se o impetrante a reiterar os mesmos argumentos veiculados em sua petição inicial
. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no MS n. 26.262/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 16/9/2020.) (g.n.)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de interno

interposto, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)